Tribunal: TJDFT
Processo: 0782050-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MORA INJUSTIFICADA PARA A CONCLUSÃO. FIXAÇÃO DE PRAZO E MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para “determinar que o Distrito Federal julgue o processo administrativo PA/SEI 00080-00066725/2023-77, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados de sua intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, por ora, a R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) mora da Administração Pública para emitir decisão vinculada ao processo administrativo indicado; e (ii) adequação do prazo para o cumprimento da obrigação de fazer e da multa diária arbitrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora/recorrida foi notificada pela Gerência de Pagamento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal para ressarcir ao erário a quantia de R$1.105,74 (mil, cento e cinco reais e setenta e quatro centavos), a título de valores supostamente recebidos indevidamente de gratificação de alfabetização (GAA). Após decisão desfavorável no processo SEI no 00080-00066725/2023-77 (ID 69572860, pág. 29), a servidora protocolizou recurso administrativo em 21/11/2023 (ID 69572860, pág. 32-43), mas não obteve resposta à sua demanda.
4. A Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, dispõe: “Art. 173. O requerimento, o pedido de reconsideração ou o recurso de que tratam os arts. 168 a 172 deve ser despachado no prazo de cinco dias e decidido dentro de trinta dias, contados da data de seu protocolo”. E a Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e é aplicável ao Distrito Federal, estabelece: "Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada".
5. Extrai-se dos autos que o recurso administrativo está paralisado há mais de 1 (um) ano e a Administração Pública não justificou a mora, deixando de apresentar justo argumento para afastar a sua desídia.
6. Importa destacar que os atos administrativos praticados em desconformidade com a lei se inserem no controle de legalidade realizado pelo Poder Judiciário, de forma que a intervenção reclamada não viola o princípio da separação de poderes. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1607526, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 22/08/2022.
7. A inércia da Administração Pública para a conclusão do processo administrativo afronta os princípios da razoabilidade, eficiência e celeridade, bem como o direito fundamental de petição do servidor público (artigo 5o, XXXIV, “a”, da CF/1988). Outrossim, é assente o entendimento do STJ no sentido de que a demora excessiva e injustificada em apresentar resposta tempestiva aos requerimentos administrativos pode ser coibida, inclusive, por meio de mandado de segurança (STJ, MS 24.141/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/11/2018).
8. Por conseguinte, a obrigação de fazer imputada à Administração Pública é legítima, e devem ser mantidos o prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação e a multa arbitrada, porquanto obedecidos os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 19499999, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 02/12/2024.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no art. 46, da Lei no 9.099/1995.
10. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 85, § 8o do CPC.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.784/1999, art. 49; Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 173; CF/1988, art. 5o, XXXIV, “a”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1607526, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 22/08/2022; STJ, MS 24.141/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/11/2018; TJDFT, Acórdão no 19499999, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 02/12/2024.